Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DEVIDA.
1. O direito do preso a visitas não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal.
2. Nos termos do artigo 6°, da Portaria n° 8, de 25 de outubro de 2016, da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, o cumprimento de pena em regime aberto impede a realização de visita em estabelecimentos prisionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.